Tribunal: TJES
Processo: 5001443-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO-ARGEU SOARES DA SILVA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, em virtude do pagamento extrajudicial do débito, sem a condenação do executado ao pagamento de verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve a angularização da relação processual perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o pagamento do débito fiscal ocorre após a propositura da demanda, mas antes da efetiva citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema jurídico adota o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, conforme os artigos 90 e parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

A inexistência de citação válida no momento do pagamento administrativo não afasta o dever de pagar honorários advocatícios, uma vez que o inadimplemento do tributo obrigou o ente público a exercer o direito legítimo de cobrança mediante o ajuizamento da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta o entendimento de que são devidos honorários à Fazenda Pública quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento, independentemente da efetivação da citação.

A reforma da sentença mostra-se necessária para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao inciso I do parágrafo 3º e ao inciso III do parágrafo 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento extrajudicial do débito tributário efetuado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, pois o devedor inadimplente deu causa à movimentação da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do parágrafo 3º, inciso III do parágrafo 4º, parágrafo 10 do art. 85 e art. 90 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.271.119/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001443-68.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE ARGEU SOARES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo recorrente contra o
ESPÓLIO DE ARGEU SOARES DA SILVA
, que extinguiu o processo sem condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente alega que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial integram o crédito exequendo e sua ausência de pagamento impede a extinção do processo, devendo-se aplicar o percentual de 10% (dez por cento) conforme o art. 827 do CPC e a jurisprudência do STJ. Sustenta, ademais, a aplicação do princípio da causalidade, asseverando que o executado deu causa ao ajuizamento ao não quitar o débito tributário voluntariamente, sendo irrelevante que o pagamento administrativo tenha ocorrido antes da citação para fins de fixação de honorários.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e garantir a satisfação dos honorários advocatícios devidos.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que é o caso de
provimento do recurso
.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando realiza o pagamento do débito fiscal após a propositura da demanda, porém, antes de sua efetiva citação.

De plano, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento acerca da matéria posta sob apreciação.

Isso porque, anteriormente, me manifestei pela impossibilidade de condenação da parte não citada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado o meu posicionamento em relação à presente questão, considerando, sobretudo, o princípio da causalidade e a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento extrajudicial do débito e pleiteando a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 19030712), tendo em vista que estes não foram adimplidos na via administrativa (id. 19030713).

E, apesar de a parte executada/recorrida não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À luz do princípio da causalidade, somente aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes (artigos 85, §10 e 90 do CPC).

No caso
sub judice
, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, é cabível a imposição do pagamento das verbas sucumbenciais à parte executada, posto que, à época do ajuizamento, ainda encontrava-se em débito com o Fisco.

Desse modo, ao propor a presente Execução Fiscal, o Município de Vitória apenas exerceu seu direito legítimo de cobrança dos valores inadimplidos.

Ainda, o C. STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, considerando que o inadimplemento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Vitória para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.